Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Desclassificação.
1 – As provas - declarações da vítima, na delegacia, depoimento dos policiais, em juízo, e confissão do réu - de que agrediu a vítima com pedaço de madeira e a ameaçou -, somadas às fotografias das lesões e laudo de exame de corpo de delito, são suficientes para condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesões corporais e ameaça.
2 - Não se desclassifica o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato se provado – pelo laudo de exame de corpo de delito, fotografias e depoimento da vítima e dos policiais, em juízo, - que da agressão resultou lesão corporal.
3 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4 - Eventual consentimento da vítima com o contato do réu não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com as condições da vítima e as financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
7 - Apelação não provida.